Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Na hipótese de acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito cabe a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção da execução.